Tribunal: STF
Processo: AO 2945
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O autor, qualificado na petição inicial, ajuizou a presente ação de indenização em desfavor da União, da Associação dos Notários e Registradores (Anoreg), do Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONG) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), formulando os seguintes pedidos de tutela jurisdicional:



    “Diante de todo o exposto, provas documentais, registros autorais oficiais, linha do tempo cronológica inequívoca, e da constatação da apropriação indevida da criação intelectual do Autor pelas Requeridas, com o agravante de que tal usurpação é atualmente operada e legitimada por instituições que deveriam zelar pelo respeito à legalidade, requer-se a este juízo: 



    a) Que seja concedida, em sede liminar, a tutela inibitória, nos termos do art. 497 do CPC c/c art. 102 da Lei nº 9.610/98, para determinar a imediata suspensão da utilização, reprodução, exibição pública ou funcionamento do sistema eletrônico SERP/SERP-JUD/ONR, https://www.registrodeimoveis.org.br/ e https://ridigital.org.br/Acesso.aspx ou de qualquer plataforma que represente reprodução, direta ou indireta, da obra de titularidade do Autor, sob pena de multa diária e demais sanções legais cabíveis;



    [...]



    e) Que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos a seguir: 



    1. Seja reconhecida de forma definitiva, a violação aos direitos autorais do Autor sobre a obra registrada na Fundação Biblioteca Nacional sob o número 293.074, Livro 531, folha 234, declarando-se a ocorrência de apropriação indevida de sua criação intelectual pelas Requeridas, com fundamento na Lei nº 9.610/98, na Convenção de Berna, no Acordo TRIPS e na Constituição Federal/1988; 



    2. Que seja confirmada, em sentença, a tutela inibitória de caráter definitivo, com a proibição expressa de que as Requeridas utilizem, explorem, divulguem ou mantenham em funcionamento sistemas derivados, cópias, réplicas ou adaptações da estrutura da obra do Autor, sob qualquer nome ou domínio institucional, seja diretamente, seja por meio de delegação; 



    3. Que as requeridas sejam obrigadas a fornecer todos os dados de livro de caixa e faturamento apurados durante todo o período que está em uso indevido das plataformas plagiadas; 



    4. Que as Requeridas sejam condenadas, também de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor patrimonial estimado da utilização indevida do sistema após apresentação de todos os dados de livro de caixa para apuração em liquidação de sentença, considerando-se os acessos, tempo de operação, abrangência nacional, e ganhos públicos e privados decorrentes do uso ilegítimo da obra protegida; 



    5. Requer a aplicação da multa de 20 (vinte) vezes o valor que deveria ser originalmente pago, conforme Art. 109 da Lei 9610/98; 



    6. Que as Requeridas sejam condenadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) compatível com a gravidade da violação, a notoriedade do dano institucional sofrido pelo Autor e a extensão da repercussão pública do ilícito; 



    7. Que as Requeridas sejam compelidas a realizar, às suas expensas, retratação pública e o devido reconhecimento de autoria da obra intelectual ao Autor, em seus portais oficiais, sistemas utilizados e meios institucionais de comunicação, como forma de reparação da violação moral e simbólica sofrida; 



    8. A condenação das Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da legislação vigente.”



    2. Na petição inicial verifica-se o seguinte relato fático para justificar o ajuizamento desta ação:



    “Desde o ano de 1998, o Autor dedicou-se ao projeto de uma plataforma inovadora voltada à integração eletrônica de dados oriundos dos cartórios de registros públicos de todo o território nacional. À época, com visão à frente de seu tempo, construiu uma estrutura lógica, funcional e automatizada, projetada para centralizar, organizar e viabilizar consultas seguras e unificadas a dados sobre bens móveis, imóveis, registros judiciais, composição patrimonial de pessoas físicas e jurídicas, dados registrários, ônus reais e outras informações essenciais à segurança jurídica e à governança pública, concluindo o registro dos direitos autorais no ano de 2003. 



    A obra desenvolvida pelo Autor, fruto de anos de estudo e dedicação técnica, encontra-se devidamente registrada no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional, sob o número 293.074, Livro nº 531, Folha 234, vinculada ao Ministério da Cultura desde 18 de julho de 2003.



    (...)



    Essa criação, dotada de linguagem própria, arquitetura organizacional específica e forma de expressão estruturada, foi formalmente apresentada em Brasília, no ano de 2003, à ANOREG-BR, entidade nacional que congrega os notários e registradores do Brasil. Na ocasião, o Autor expôs detalhadamente os aspectos técnicos e operacionais de sua obra e realizou a prototipagem demonstrando na pratica a interligação de alguns cartórios, cujos tabeliões estavam presentes, buscando estabelecer uma parceria, que foi até traduzida em contrato de intenções devidamente pelas partes (Doc. 08). Não obstante, a proposta e os dados técnicos foram colhidos e retidos pela ANOREG-BR. 



    Em reconhecimento à relevância e ao potencial do projeto, foi firmado um Protocolo de Intenções, assinado pelo representante da ANOREG-BR, senhor Rogério Portugal Barcellar (atual presidente da ANOREG-BR), formalizando um compromisso inicial de cooperação e desenvolvimento conjunto. Contudo, tal acordo jamais evoluiu para um contrato definitivo, permanecendo as obrigações contratuais pendentes e sem a devida execução por parte da ANOREG-BR.



    (...)



    Destaca-se a “CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO”, que descreve exatamente o produto criado e ofertado pelo Autor:



    (...)



    É importante dizer que a criação do Autor já foi alvo de uma ação anulatória movida pela ANOREG-BR (Associação dos Notários e Registradores do Brasil), PROCESSO nº 2004.84.00.0007228-6 (Doc. 09) visando à obtenção de provimento jurisdicional que declarasse a anulação do registro de direito autoral da base de dados "Central de Informações Patrimoniais" na Fundação Biblioteca Nacional. 



    No desfecho da lide em sede de Apelação Cível nº 425546/RN, os demandantes foram vencidos, com a declaração unânime por meio do acórdão de Relatoria do Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho(Doc. 04) com transito em julgado (Doc. 06), reconhecendo assim os direitos do Autor, não sendo visualizado qualquer motivo para ser retirado do mundo jurídico, segue transcrição abaixo:



    (...)



    Quase duas décadas após a apresentação da obra original, surgem, amparados pela Lei nº 13.465/2017, o ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis), o SERP (Sistema Eletrônico de Registros Públicos) e o SERP-JUD, plataformas digitais que reproduzem de forma inequívoca os princípios técnicos, arquitetônicos e funcionais da criação intelectual registrada e devidamente protegida pelo Autor. Tal obra constitui o núcleo criativo, técnico e estrutural sobre o qual se fundamenta o sistema atualmente apropriado pela ONR, evidenciando, portanto, que esta última foi originada a partir de uma apropriação ilícita e indevida. 



    Este vício de origem não apenas compromete a legitimidade da ONR, como também fere direitos autorais fundamentais, agravado pelo fato de que a ONR opera sob a fiscalização direta da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, com base no art. 76 da Lei nº 13.465/2017, detém a responsabilidade legal pela regulação, supervisão e controle de todas as atividades da ONR, configurando um cenário de conflito institucional e descaso às normas legais que protegem a propriedade intelectual. Não se trata de coincidência técnica, mas de apropriação intelectual. 



    Destarte, tal ato evidencia a existência de uma fraude institucional. A obra do Autor, registrada sob o número 293.074, Livro 531, folha 234 da Fundação Biblioteca Nacional, foi sub-repticiamente apropriada por entes que hoje se beneficiam de seu uso, sem qualquer contrato de cessão, licença, autorização ou reconhecimento.



    (...)



    Excelência, é notório que a tela do SERP, onde consta expressamente que o sistema foi desenvolvido pela ONR, assim como as informações disponíveis no site oficial https://www.registrodeimoveis.org.br/ e https://ridigital.org.br/Acesso.aspx evidenciam a clara violação da forma de expressão original da obra do Autor, configurando apropriação indevida e desrespeito aos direitos autorais protegidos por lei. Observemos:



    (...)



    Em relação ao SERP/SERPJUD, esse é o site que recepciona as informações da base de dados produzidas de forma ilegal pela ORN e é infrator quanto a utilização da forma de expressão da estrutura da base de dados do Autor para fornecer as informações ao Judiciário e público em geral. Observe-se os print das telas do SERP/SERPJUD:



    [...]



    Quanto ao segundo denunciado, o Judiciário, esse é solidário à ONR, pois utiliza as informações obtidas ilegalmente através da forma de expressão da estrutura da base de dados do Autor por meio do SERPJUD, cujo acesso é realizado pelo mesmo site SERP, conforme print abaixo:



    (...)



    Importa ressaltar o caráter intencional e criminoso dessa conduta por parte do CNJ e ONR, que foram formalmente notificados e advertidos em 2023, conforme comprovam os documentos anexos (Docs. 10 e 11), recebidos mediante Aviso de Recebimento (AR). Na ocasião, foram apresentados todos os elementos necessários para comprovar a infração, e o Autor manifestou total disposição para resolver o conflito de forma amigável. Entretanto, a ONR persistiu na prática do delito, que configura violação de direitos autorais.



    Como se não bastasse, ao recorrer ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — órgão responsável pela regulação e fiscalização de todo o sistema eletrônico registral nacional — o Autor foi surpreendido com o indeferimento liminar de sua reclamação disciplinar. A justificativa apresentada foi a de que se trataria de "mero interesse individual", argumento que, além de juridicamente questionável, revela uma grave contradição lógica e institucional. Trata-se, na realidade, de uma matéria de evidente interesse coletivo, uma vez que envolve um sistema operado por todo o Poder Judiciário brasileiro e que já ultrapassou dezenas de milhões de acessos desde sua implantação, conforme amplamente divulgado pelo próprio CNJ. 



    É incorreta a alegação de ausência de competência por parte do CNJ, uma vez que o próprio Regimento Interno do órgão9, em seus artigos 4810 e 5411, estabelece expressamente sua atribuição para regular e fiscalizar a ONR, a SERP e a SERP-JUD. Da mesma forma, é inverídica a afirmação de que não há "fato irregular", pois o sistema atualmente em funcionamento utiliza exatamente a mesma estrutura de base de dados desenvolvida pelo Autor, conforme demonstrado por conteúdo técnico registrado, inclusive com a presença de elementos específicos que comprovam essa correspondência. (...)”



    3. O autor prossegue, então, destacando razões de direito que justificam sua pretensão. Segundo a inicial, a “presente demanda tem por fundamento a violação dos direitos autorais do Autor, em razão da indevida apropriação, uso e exploração comercial, sem autorização ou contraprestação, da forma de expressão da estrutura da base de dados por ele idealizada, desenvolvida e registrada perante o Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional (registro n.º 293.074, Livro n.º 531, Folha 234), obra esta, que integra seu projeto original denominado ‘Central de Informações Patrimoniais´”. Além disso, conforme alega, está “amplamente demonstrado que a base tecnológica utilizada pelas plataformas ONR, SERP e SERP-JUD, ainda que institucionalmente vinculadas à Lei nº 13.465/2017, reproduzem a mesma linguagem técnica, arquitetura funcional, estrutura de dados e forma de expressão da base de dados concebidas e registradas pelo Autor, anos antes de sua implementação pública, sem qualquer relação contratual ou licença de uso válida”.



    4. Aduz, nesse sentido, que o “cerne da presente demanda está na violação clara e reiterada do direito patrimonial autoral do Autor, consagrado na Constituição Federal (art. 5º, inc. XXVII) e regulado pela Lei nº 9.610/1998, que confere proteção à criação intelectual, inclusive no que diz respeito às bases de dados organizadas com originalidade na forma de estruturação e expressão”. Para justificar a legitimidade passiva do CNJ e a competência deste Supremo Tribunal Federal, menciona ser “inadmissível que o Conselho Nacional de Justiça — órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela moralidade, legalidade e eficiência no âmbito do Poder Judiciário — permaneça inerte diante do fato de que todo o fluxo de comunicação patrimonial entre serventias extrajudiciais, tribunais e órgãos federais vem sendo sustentado sobre os alicerces de uma base de dados idealizada por um cidadão brasileiro, trabalhador autônomo, cujo projeto foi absorvido pelas engrenagens institucionais sem qualquer forma de reconhecimento, autorização ou compensação legítima”.



    5. Afirma ser o criador original da obra intitulada Central de Informações Patrimoniais, o que ocorreu em 2003. Essa obra teria sido apresentada à demandada Anoreg, mas, ao tempo, não houve contratação. Conforme mencionado na petição inicial, os dados técnicos, modelos operacionais e estrutura funcional dessa produção foram retidos pela Anoreg. Ainda de acordo com o autor, anos mais tarde, após pressão da Anoreg, o Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico foi criado pelo Provimento nº 89, de 2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual hoje opera um sistema que copia, explora e difunde publicamente a obra registrada, como se fosse criação própria. Isso, de acordo com o autor, viola seus direitos autorais. 



    6. Alega na petição inicial que o “site da ONR - Operador Nacional do Registro, é em sua essência, uma reprodução direta, literal e funcional da obra intelectual desenvolvida originalmente pelo Autor, denominada “Central de Informações Patrimoniais””. Ainda consoante o exposto pela parte autora, “não há coincidência, nem evolução tecnológica autônoma. O que há é apropriação direta do sistema criado pelo Autor, sem qualquer modificação substancial que descaracterize sua origem. Os sites da ONR foram construídos sobre os alicerces técnicos da Central de Informações Patrimoniais, utilizando inclusive a mesma forma de organização dos dados, mesmas nomenclaturas de tabelas e mesma estrutura de relacionamento entre entidades. Trata-se, portanto, de uma reprodução não autorizada, sistemática e institucionalizada de uma obra intelectual protegida, com uso comercial e estatal contínuo, sem qualquer reconhecimento do Autor, em evidente afronta aos artigos 7º, 22, 24 e 29 da Lei nº 9.610/1998”.



    7. Assim, nos termos defendidos na petição inicial, os réus, ao se beneficiarem da criação intelectual do autor sem qualquer retribuição ou licença válida, incorreram em violação dos direitos morais e patrimoniais previstos em lei. Isso gerou enriquecimento sem causa às instituições, o que afronta o princípio da boa-fé objetiva e o art. 884 do Código Civil, o qual veda o enriquecimento ilícito em qualquer de suas formas. Defende, por isso, haver responsabilidade solidária entre a Anoreg, o ONR e o CNJ, os quais deverão ser condenados nos termos dos pedidos formulados.



    8. Distribuídos, os autos me vieram conclusos para exame.



Análise



    9. A hipótese em tela não trata de ação de competência originária desta Corte. 



    10. Com efeito, como se observa do exame dos autos, está-se diante de demanda na qual o autor requer a condenação dos demandados ao ressarcimento de danos — morais e materiais — em razão de alegada vulneração de direitos autorais. Trata-se, pois, de nítida ação por supostos danos causados pelo Estado em solidariedade com outras instituições/agentes econômicos.



    11. É certo que esta Suprema Corte, como assentado na ADI nº 4.412/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020, p. 15/03/2021), e em vários outros precedentes, como a AO nº 2.514-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 20/05/2021), reconhece sua competência para julgar as ações constitucionais — mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data —, bem como ações ajuizadas sob o rito ordinário e que questionam atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. Esse entendimento se alinha ao comando trazido no art. 102, inc. I, al. “r”, da CRFB. Mas, como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes em seu voto na ADI nº 4.412/DF, é preciso, sem esgotar a discussão sobre a matéria, reconhecer “a necessidade de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais, especialmente quando a impugnação se voltar contra atos: (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituem ato normativo de tribunal local; (iii) que interpretam o regime jurídico da magistratura, inclusive no que toca à aplicação de sanções disciplinares; e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.



    12. É dizer: aqueles atos praticados pelo CNJ, no exercício de suas precípuas competências constitucionais, atraem a competência desta Corte para conhecer de eventual demanda em face deles ajuizada. Pouco importa se se trata de ação constitucional — mandado de segurança, habeas corpus, habeas data ou mandado de injunção — ou, ainda, de ação pelas vias ordinárias. 



    13. Por outro lado, não se pode perder de vista que tanto o CNJ quanto o CNMP, além de exercerem suas atribuições ou competências constitucionais, desenvolvem atividades meio, como todos os órgãos da Administração Pública. Exemplo disso é a realização de licitações e compras em geral. 



    14. Os atos praticados no exercício dessas atividades meio, e até eventuais e hipotéticos danos que deles derivam, pelas vias ordinárias, como na espécie, estão sujeitos ao controle jurisdicional comum, com observância das regras ordinárias de competência. No caso, portanto, se verificado algum dano causado a terceiros, derivado de hipotética ação ou omissão da União ou algum de seus órgãos ou Poderes, tal situação poderá ser sindicada nos termos da competência prevista no art. 109, inc. I, da CRFB. 



Dispositivo 



    15. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação nesta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Por outro lado, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC e do art. 109, § 2º, primeira parte, da Constituição da República, declino da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Natal/RN, onde deverão ser distribuídos em conformidade com as regras de organização judiciária local. 



    Publique-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator